Tribunal: CARF
Processo: 10880.916863/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916863/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
TRADEMIX BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A contribuinte não retificou a DCTF, e tampouco apresentou documentos
hábeis a comprovar o alegado erro de fato no seu preenchimento, de modo que
não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-48.766, de 26 de fevereiro de
2014, da 5a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 31908.58541.120304.1.3.04-3181, em 12/03/2004, e-fls. 7-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916863/2008-51
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916863/2008-51

11, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ do período de
apuração 31/12/2003 no valor de R$ 855,00, recolhido com DARF no valor de R$ 14.035,62 na
data de 26/01/2004.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 783789319 juntado à e-fl. 2, porque a partir das características do
DARF discriminado o PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que cometeu um equívoco ao informar no PER/DCOMP, ora em análise, que o período de
apuração era o “4o trimestre de 2003” quando o correto seria o “1o trimestre de 2004” e que no
campo “principal” informou o valor de R$ 855,00, quando o correto seria R$ 836,90.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/RPO pelo fato de ser incabível o pedido para retificação do PER/DCOMP após ser
proferido o Despacho Decisório e também da DCTF, por não ser de competência das delegacias
de julgamento e não se tratar de simples erro de preenchimento, mas de vício insuperável até por
conta do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 24/06/2016 (e-fls. 51-54) onde alega que o valor apurado da IRPJ do 4o trimestre
de 2003 foi de R$ 13.180,62 mas recolheu DARF no valor de R$ 14.035,62, tendo recolhido
portanto R$ 855,00 a maior do que o devido.
Aduz que ao elaborar a DCTF do 4o trimestre de 2003 informou erradamente o
valor da IRPJ do 4o trimestre como sendo de R$ 14.035,62, e que o valor correto da IRPJ do 4o
trimestre foi de R$ 13.180,62 9, informado na DIPJ 2004.
Alega que em 12/03/2004 apresentou PER/DCOMP informando o erro, e que não
apresentou DCTF retificadora.
Defende que o Parecer Normativo Cosit no 2 de 28 de agosto de 2015, autoriza o
encaminhamento de DCTF retificadora mesmo depois de emitido o Despacho Decisório, uma
vez que cometeu equívoco na apresentação da DCTF, o que respaldaria o crédito pretendido.
Aduz que não foi possível a retificação do PER/DCOMP e nem da DCTF, no
prazo legal, porque o processo estava em análise pela RFB desde 08 de setembro de 2008, a
decisão foi exarada somente na sessão de 26 de fevereiro de 2014, sendo que tomou
conhecimento do acórdão somente em 25 de maio de 2016.
Requer ao final do provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916863/2008-51

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Não foi juntada aos autos o comprovante de ciência da Recorrente do acórdão de
manifestação de inconformidade, de modo que para não incorrer em seu prejuízo considerarei o
recurso como tempestivo, e como atende os demais requisitos de admissibilidade dele tomo
conhecimento.
A Recorrente pleiteia crédito de R$ 855,00 por suposto pagamento a maior de
IRPJ do 4o trimestre de 2003, por ter recolhido DARF no valor de R$ 14.035,62 e ter apurado
IRPJ, informado na DIPJ 2004, no valor de R$ 13.180,62.
A compensação não foi homologada pela Autoridade Administrativa pelo fato do
DARF informado no PER/DCOMP ter sido totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade aduziu apenas erro na
indicação do período de apuração do débito compensado, que seria do 1o trimestre de 2004 e não
do 4o trimestre de 2003.
Em sede de recurso voluntário esclarece que o valor apurado do IRPJ do 4o
trimestre de 2003 foi de R$ 13.180,62 mas recolheu DARF no valor de R$ 14.035,62,
pleiteando, portanto, crédito por pagamento a maior de IRPJ no valor de R$ 855,00.
Ocorre que a Recorrente não apresenta nenhum documento para comprovação do
erro de preenchimento da DCTF. Tampouco apresentou a DCTF retificadora antes da emissão do
Despacho Decisório.
Em sede recursal a Recorrente alega que o FISCO, por meio Parecer Normativo
Cosit no 2 de 28 de agosto de 2015, entende possível o encaminhamento da DCTF retificadora,
mesmo depois de emitido o Despacho Decisório.
De fato, o FISCO reconheceu a possibilidade de encaminhamento de DCTF
retificadora, mesmo depois de emitido o Despacho Decisório, entendimento esse consignado no
Parecer Normativo Cosit no 2 de 28 de agosto de 2015.
Contudo, considerando que a Recorrente fez referência ao Parecer Normativo
Cosit no 2 de 28 de agosto de 2015, intui-se que leu o posicionamento do FISCO quanto a
necessidade de comprovação do erro alegado no preenchimento da DCTF, conforme as seguintes
respostas contida no referido Parecer Normativo:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
(grifei)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916863/2008-51

a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com
outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou
confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação
(CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF em relação a
outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente
para o indeferimento da compensação. (grifei)
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que não
tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco) anos
contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o.
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo
é requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre
os valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
No âmbito do CARF, mesmo não apresentando a DCTF retificadora, desde que a
a Recorrente apresente documentação apta a comprovar o erro alegado: escrituração contábil
(Balanço/balancetes, Livro Diário e Razão e documentos de suporte dos lançamentos) e
documentos fiscais (LALUR e notas fiscais) que demostrem o erro de preenchimento da DCTF,
o Colegiado tem reconhecido a possibilidade de formação do indébito.
Não basta a apresentação apenas da DIPJ e do DARF. E o motivo é muito singelo,
pois trata-se de declaração elaborada pelo próprio interessado, que por si só não é suficiente para
comprovação da liquidez e certeza do crédito. Veja que a DIPJ não é confissão de dívida, e
portanto não se presta, por si só, para que o FISCO exija o crédito tributário. Esse o
entendimento pacificado no CARF com a Súmula CARF n° 92, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Se a apenas a DIPJ não é suficiente para exigência de crédito tributário por parte
do FISCO, eis que não tem natureza jurídica de tributo lançado, também não pode, por si só, ser
suficiente para pleitear indébito tributário.
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como Livro Diário, Livro de Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na sua
escrita contábil, quadro analítico descritivo e detalhado do suposto crédito e as declarações
fiscais do período com eles relacionados (DCTF, DACON, etc), bem como dos documentos que
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916863/2008-51

lhes deem suporte. O embasamento está no Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, §1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública; e que a
Recorrente não apresentou documentos capazes de confirmar o crédito tributário vindicato, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital